Tribunal: TJMT
Processo: 1031495-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031495-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), FAGNER AMADO PELARINI - CPF: 400.682.608-73 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE CERES LEDA DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 026.552.927-15 (AGRAVADO), VIRGINIA MARIA DOS ANJOS - CPF: 141.618.341-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 706.317.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Fagner Amado Pelarini contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Espólio de Ceres Leda de Almeida Ribeiro, que deferiu liminar possessória sobre 35 hectares de imóvel rural, com base em suposto esbulho possessório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão de liminar possessória, nos termos do art. 561 do CPC, diante da alegada ausência de prova de posse pelo Espólio e da controvérsia quanto à delimitação dos imóveis das partes.

III. Razões de decidir

3. A posse alegada pelo Espólio não restou comprovada nos autos, uma vez que o título dominial não se confunde com exercício de posse efetiva, especialmente diante da ausência de elementos probatórios produzidos na audiência de justificação.

4. O agravante apresentou documentação robusta apontando indícios concretos de posse, como matrícula contígua, auto de infração ambiental, contrato de compra e venda e registros fotográficos da área.

5. A controvérsia sobre os limites entre as propriedades exige dilação probatória, sendo incabível a concessão de medida liminar em tais circunstâncias.

6. A ausência de provas pela parte autora, a despeito de provocada, compromete a higidez da decisão concessiva da tutela possessória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Revogada a liminar de reintegração de posse.

Tese de julgamento: "1.
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova mínima da posse efetiva pelo autor, não sendo suficiente o título de propriedade, especialmente quando há controvérsia sobre os limites do imóvel
. 2.
Havendo dúvida relevante quanto à posse anterior e ao esbulho, impõe-se a realização de audiência de instrução antes da concessão da reintegração de posse
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Fagner Amado Pelarini
em face da decisão de ID 169623642 da Ação de Reintegração de Posse no 1000854-46.2024.8.11.0036, em trâmite na Vara Única de Guiratinga-MT, ajuizada em seu desfavor pelo
Espólio de Ceres Leda de Almeida Ribeiro
, representado pela inventariante Virginia Maria dos Anjos.

A decisão agravada deferiu, em sede liminar, a reintegração de posse de 35 hectares do imóvel matriculado sob no 180 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga-MT.

O Agravante sustenta que adquiriu as Fazendas Encanto e Boticário na região do Rio Cassununga, em Tesouro-MT, e após tomar posse dos referidos imóveis iniciou os reparos das cercas velhas e na entrada da propriedade.

Argumenta que a sua propriedade é lindeira com a propriedade do Espólio agravado e que a cerca nova foi refeita no mesmo local da cerca antiga, observando o georreferenciamento da área.

Afirma que a área sempre lhe pertenceu e nunca houve qualquer invasão, apontando que a matrícula do imóvel em litígio não apresenta limitações, pontos de amarração ou confrontantes.

Ressalta que as imagens fotográficas e de satélite juntadas na inicial não demonstram a posse da Agravada, muito menos o suposto esbulho.

Salienta que realizou a limpeza de seu imóvel rural, como apontado na inicial, e o auto de infração da SEMA-MT demonstra que o mesmo foi autuado, por ser o proprietário do imóvel.

Questiona sobre a não realização da audiência de justificação.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão liminar que deferiu a reintegração de posse.

No mérito, pugna pela reforma da decisão, revogando a liminar de reintegração de posse.

Em ID 251363665 o pedido de efeito suspensivo foi deferido, ocasião em que também foi determinada a realização de audiência de justificação na origem.

O agravado apresentou contrarrazões em ID 257089681 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Fagner Amado Pelarini em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta pelo Espólio de Ceres Leda de Almeida Ribeiro, deferiu medida liminar reintegratória sobre 35 (trinta e cinco) hectares de área rural constante da matrícula no 180 do CRI de Guiratinga/MT, com base em suposto esbulho praticado pelo agravante.

O agravo de instrumento, por sua natureza, deve limitar-se à avaliação da correção ou incorreção da decisão recorrida, concentrando-se nos requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Tal tutela exige a demonstração do grau de probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do CPC.

A insurgência recursal funda-se, essencialmente, na ausência de comprovação da posse pretérita pelo Espólio agravado, na proximidade e sobreposição de limites fundiários entre as propriedades do agravante e da agravada, bem como no fato de que a decisão foi inicialmente proferida sem a devida audiência de justificação, embora esta tenha sido posteriormente realizada sem a oitiva de testemunhas pela parte agravada.

Nesse contexto, a controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar possessória.

Para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse devem estar presentes os requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido, é o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701).

Feitas as necessárias digressões, no caso em exame, a decisão agravada concedeu a reintegração de posse de 35 hectares do imóvel registrado sob a matrícula no 180 do CRI da Comarca de Guiratinga/MT, com a seguinte fundamentação:

“(...) No presente caso, em uma análise sumária, vislumbra-se que a parte autora, de fato,
possui posse sobre a área mencionada na exordial, conforme se extrai da matrícula de id. 166750103, imagens fotográficas sob id. 166750106
.

Além disso, posse da parte autora também se verifica, em sede sumária, demonstrada pelos demais documentos de delimitação e individualização do imóvel (id. 166750105).

O esbulho resta pacificamente demonstrado, igualmente, ainda que em sede perfunctória, consoante imagens fotográficas acostadas ao id. 166750106 e id. 166750106 e imagens de satélite de id. 166750109.

Nesse sentido, prudente se faz determinar a manutenção do estado de fato existente, a posse do autor. (...)” – sic.

Em exame acurado da documentação constante dos autos originários, não se vislumbra prova idônea da posse atual ou pretérita do imóvel litigioso pelo Espólio agravado. O título dominial (matrícula no 180) apenas comprova a propriedade formal, mas não serve, por si só, como prova da posse efetiva, ainda mais quando há disputa fática sobre os limites reais da área, conforme indicam o laudo técnico e imagens satelitais acostadas pelo agravante.

Importante destacar que, acolhendo o pedido do agravante, este Relator deferiu efeito suspensivo ao recurso, determinando a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 562 do CPC.

Contudo, no curso da audiência designada pelo juízo de origem, o Espólio agravado sequer arrolou testemunhas ou produziu qualquer elemento de prova oral apto a corroborar o alegado exercício da posse sobre os 35 hectares objeto da reintegração (
vide
Termo de Audiência de Justificação acostado em ID 182134698 dos autos de origem).

Desse modo, a inércia probatória da parte agravada, diante da controvérsia instaurada, fragiliza substancialmente a decisão de concessão da liminar possessória, sobretudo considerando que o agravante trouxe aos autos matrícula de sua propriedade contígua (ID 250394699), contrato de aquisição (ID 250394698) e auto de infração ambiental lavrado em seu nome (ID 250402153 e ID 250402154), evidenciando indícios concretos de posse sobre a área disputada.

De igual forma, apresenta fotos e vídeos da substituição de cercas antigas por novas (ID 250394691, ID 250394695, ID 250394693, ID 250394694, ID 250394696 e ID 250394697), e o laudo técnico de ID 250458177 que, a princípio, indica a impossibilidade de delimitar a área da matrícula no 180 (imóvel objeto da lide).

Dessa forma, mesmo diante do Auto de Constatação juntado no processo de origem (ID 174300283), há fundadas dúvidas quanto à situação fática dos autos, por consequência, da presença dos requisitos exigidos no artigo 561 do CPC, sendo incontestável a necessidade de maior dilação probatória para elucidação dos fatos.

No mesmo sentido, esta e. Corte já decidiu em casos análogos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM -
REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC – AUSENCIA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – POSSE NÃO COMPROVADA
– DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor da ação possessória, por moldar o fato constitutivo do seu direito. Inteligência do artigo 373, I, do CPC/15.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

Na hipótese, apesar do agravado asseverar na origem que sempre deteve a posse do bem, sendo esta cessada de forma injusta mediante esbulho praticado pelos agravantes, certo é que não há elementos para concluir pela aparente veracidade do alegado na petição inicial, razão pela qual deve ser provido o recurso para indeferir a liminar pretendida.

(N.U 1005765-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE A ÁREA – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.”
(N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”

(N.U 1006277-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024). (Destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão que concedeu medida liminar de reintegração de posse, acostada em ID 169623642 dos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025